Tribunal: TJSP
Processo: 1027620-16.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão por culpa das adquirentes - Devolução parcial da quantia recebida pela vendedora a ser corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a contar do trânsito em julgado – Precedente do Col. STJ, em sede de recurso repetitivo – Taxa de fruição devida – Fixação,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão por culpa das adquirentes - Devolução parcial da quantia recebida pela vendedora a ser corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a contar do trânsito em julgado – Precedente do Col. STJ, em sede de recurso repetitivo – Taxa de fruição devida – Fixação, contudo, em 0,5% do valor do contrato por mês de ocupação – Apelo das autoras parcialmente provido, provido o recurso adesivo da ré.